Tribunal: TJSP
Processo: 1013382-20.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
*Embargos de devedor - execução embasada em cédula de crédito bancário com garantia hipotecária – sentença que reconheceu a impenhorabilidade de imóvel com base na Lei 8.009/90 – inadmisibilidade- renúncia da avalista e coexecutada, quando ofertou o imóvel como garantia, ao benefício instituído pela Lei 8.009/90 - ato de vontade válido e eficaz – caso contrário, a atitude contraria a boa-fé

Ementa:
*Embargos de devedor - execução embasada em cédula de crédito bancário com garantia hipotecária – sentença que reconheceu a impenhorabilidade de imóvel com base na Lei 8.009/90 – inadmisibilidade- renúncia da avalista e coexecutada, quando ofertou o imóvel como garantia, ao benefício instituído pela Lei 8.009/90 - ato de vontade válido e eficaz – caso contrário, a atitude contraria a boa-fé ínsita às relações negociais, pois equivaleria à entrega de uma garantia que os devedores, desde o início, sabiam ser inexequível, esvaziando-a por completo - jurisprudência do C. STJ – constrição mantida – embargos improcedentes – recurso do banco embargado provido – recurso do advogado das embargantes prejudicado.*